Tribunal: TJPA
Processo: 0810720-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810720-65.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO SERGIO DA SILVA LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0810720-65.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

EMBARGADO: PAULO SERGIO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: FABIANA ARAÚJO MACIEL- OAB/PA Nº 14.056

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PISO SALARIAL PROFESSORES. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O embargante afirma que ao deferir a tutela recursal, esta magistrada não levou em consideração que o autor recebe gratificação de escolaridade que, inclusive, ultrapassa o valor de seu vencimento base e ocupa cargo de nível superior, conforme se verifica nos contracheques anexados à inicial.

Não merece razão ao recorrente, pois o Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167/DF, afirmou que deve ser levado em consideração o vencimento base, e não o valor global recebido.

Resta bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 2946771)

opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV em face da decisão de id n° 2900075 que deferiu o pedido de tutela antecipada requerido, nos seguintes termos:

“(...)
Resta-se evidente que o piso salarial definido pela Lei nº 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento base dos professores do magistério público, impondo ressaltar ainda que a referia Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os professores que integrem o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetiva-lo.

Pelos fundamentos acima expostos e através da análise perfunctória dos autos, entendo que está preenchido o requisito da probabilidade do direito. Além disso, quanto ao perigo da demora, também verifico sua existência, visto que está relacionado a verba que compõe a aposentadoria, portanto, de natureza alimentar.

Ante o exposto, DEFIRO, por ora o pedido de tutela recursal, para que o agravado providencia o pagamento do piso nacional do professor ao agravante.”

Em suas razões, o embargante relata que não foi levado em consideração na decisão embargada que o autor recebe nos seus proventos a gratificação de escolaridade (PCCR), possuindo nível superior.

Afirma a existência de erro material, pois já foi sedimentado pelo STF que a gratificação de escolaridade, recebida pelos professores, deve ser considerada como integrante do vencimento básico para fins do cálculo do piso salarial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para corrigir o erro material, uma vez que a parte autora já recebe gratificação de escolaridade e exerce cargo de nível superior, conforme se verifica nos contracheques anexados à inicial.

O embargado apresentou contrarrazões (id n° 3421996).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante afirma que ao deferir a tutela recursal, esta magistrada não levou em consideração que o autor recebe gratificação de escolaridade que, inclusive, ultrapassa o valor de seu vencimento base e ocupa cargo de nível superior, conforme se verifica nos contracheques anexados à inicial.

No entanto, não merece razão ao recorrente, pois o Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167/DF, afirmou que deve ser levado em consideração o vencimento base, e não o valor global recebido, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ́
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (grifei)

Assim, conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.”

Destarte, resta bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a tutela deferida.

É o voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021